Tribunal: TJMT
Processo: 0008346-72.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008346-72.2016.8.11.0041
APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA, JULHO CEZAR DE ALMEIDA
APELADO: JULHO CEZAR DE ALMEIDA, BANCO INTERMEDIUM SA
Apelação interposta por BANCO INTERMEDIUM S.A. e recurso adesivo interposto por JULHO CEZAR DE ALMEIDA de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
O autor JULHO CEZAR DE ALMEIDA, interpôs recurso adesivo e, posteriormente, protocolou petição na qual desiste do recurso interposto (ID 125016653).
Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, por esse motivo, há que se homologar o pedido de desistência do presente recurso diante da expressa manifestação da parte de que não têm mais interesse no seu prosseguimento.
Portanto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente a desistir do recurso e consubstanciado no artigo 51, X, do Regimento Interno desta Corte, homologa-se o pedido de desistência. Após conclusõ para análise do apelo interposto pelo BANCO INTERMEDIUM S.A..
Intime-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES
Relator
6